Tribunal: TJDFT
Processo: 0753667-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753667-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JEFERSON PEREIRA DOS ANJOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de pedido formulado de próprio punho pelo requerente. Os autos foram à Defensoria Pública que se manifestou em petição de ID n.55339326. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, conclusos para decisão. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator